Tribunal: TJSP
Processo: 1039532-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. FRAUDE EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. Pessoa jurídica apelada que, na qualidade de comerciante virtual, teve a sua conta junto à plataforma virtual Mercado Livre utilizada por terceiros que realizaram operações ilegais e escusas, causando-lhe prejuízos. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Apesar de tudo indicar que o ataque cibernético se deu por meio de apropriação indevida de dados de

Ementa:
APELAÇÃO. FRAUDE EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. Pessoa jurídica apelada que, na qualidade de comerciante virtual, teve a sua conta junto à plataforma virtual Mercado Livre utilizada por terceiros que realizaram operações ilegais e escusas, causando-lhe prejuízos. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Apesar de tudo indicar que o ataque cibernético se deu por meio de apropriação indevida de dados de telefonia móvel (SIM swap), é certo que referidas situações são cada vez mais recorrentes, cabendo à apelante criar mecanismos seguros que identifiquem a inidoneidade do usuário dos serviços, mormente em operações atípicas. Teoria do risco da atividade. Aplicação do art. 937, parágrafo único do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta E. Corte. LUCROS CESSANTES. Recorrente que, por mais de trinta dias, manteve bloqueado o acesso da ex adversa à sua conta virtual. Prova dos autos que indica que a solução poderia ter se dado em dois dias. Desídia da apelante que provocou prejuízos estimados em R$ 25.000,00. Quantum debeatur, inferior à média aritmética dos últimos cinco meses, mantido. Impossibilidade de reformatio in pejus. DANO MORAL. Ocorrência. Pessoas jurídicas fazem jus à indenização por danos morais. A paralisação da atividade da recorrida por mais de trinta dias é fator determinante para o abalo de sua imagem comercial frente aos consumidores e concorrentes. Inteligência da Súmula 227 do E. STJ. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Valor que atende à dupla finalidade da reparação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1039532-
91.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, é apelado LUCAS
GEOVANNI
BEST
LTDA
ME
(GEOLIMTEC
LIMTEC
LIMPEZA
E
IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No: 17751
APELAÇÃO No: 1039532-91.2019.8.26.0100
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM - ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
APELADO: LUCAS GENOVANNI BEST LTDA. ME.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
APELAÇÃO.
FRAUDE
EM
PLATAFORMA
DE
E-
COMMERCE. Pessoa jurídica apelada que, na qualidade de
comerciante virtual, teve a sua conta junto à plataforma virtual
Mercado Livre utilizada por terceiros que realizaram operações
ilegais e escusas, causando-lhe prejuízos. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. Apesar de tudo indicar que o ataque
cibernético se deu por meio de apropriação indevida de dados de
telefonia móvel (SIM swap), é certo que referidas situações são
cada vez mais recorrentes, cabendo à apelante criar mecanismos
seguros que identifiquem a inidoneidade do usuário dos serviços,
mormente em operações atípicas. Teoria do risco da atividade.
Aplicação do art. 937, parágrafo único do Código Civil e do
Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta E. Corte.
LUCROS CESSANTES. Recorrente que, por mais de trinta dias,
manteve bloqueado o acesso da ex adversa à sua conta virtual.
Prova dos autos que indica que a solução poderia ter se dado em
dois dias. Desídia da apelante que provocou prejuízos estimados
em R$ 25.000,00. Quantum debeatur, inferior à média aritmética
dos últimos cinco meses, mantido. Impossibilidade de reformatio
in pejus. DANO MORAL. Ocorrência. Pessoas jurídicas fazem
jus à indenização por danos morais. A paralisação da atividade da
recorrida por mais de trinta dias é fator determinante para o abalo
de sua imagem comercial frente aos consumidores e concorrentes.
Inteligência da Súmula 227 do E. STJ. Quantum indenizatório
fixado em R$ 10.000,00. Valor que atende à dupla finalidade da
reparação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
219/225, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos elencados na petição
inicial para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 a título de
danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais. Condenou-a, também, ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
Alega a apelante, a fls. 227/246, em síntese, ser parte ilegítima para
integrar o polo passivo da demanda. Destaca que a responsabilidade pela fraude
perpetrada é da companhia de telefonia móvel, que deverá responder pelos danos
alegados. Afirma ser inviável a incidência da teoria do risco da atividade em seu
desfavor. Aduz que a média de lucros cessantes, correlata aos 35 dias de cessação da
atividade, corresponde a R$ 28.990,64. Informa ter exercido regularmente seu direito de
bloqueio da conta, de acordo com os termos de condição e uso. Pugna pelo afastamento
da indenização por danos morais. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação
de
contrarrazões a fls. 268/290.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 298).
É o relatório.
LUCAS GEOVANNI BEST LTDA ME (GEOLIMTEC LIMTEC LIMPEZA
E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA), pessoa jurídica ora apelada, move a presente ação em
face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ora apelante,
aduzindo, em síntese, possuir um cadastro no sitio eletrônico ofertado pela recorrente,
por meio do qual desempenha sua atividade profissional há mais de 5 anos.
Afirma ter sido vítima de um golpe no dia 21/02/19, data em que o sinal
de seu celular foi interrompido e, por meio de sua conta no sítio eletrônico da recorrente,
foi realizado um empréstimo no valor de R$95.154,00, um pagamento no valor de
R$1.697,97, adiantamentos de valores no importe de R$5.935,27 e transferência em
dinheiro no valor de R$1.000,00, além de diversas compras a serem entregues em seu
endereço.
O recorrido afirma ter entrado em contato com a ex adversa inúmeras
vezes buscando uma solução; porém, somente após mais de sete dias desde o primeiro
protocolo, a apelante o posicionou, informando que manteria sua conta bloqueada pois
não conseguiram contato com ele.
Após muito transtorno, prejuízos e insistentes tentativas por parte da
recorrida, destaca ela que teve a sua conta desbloqueada no dia 27/03/19. Requer sejam
identificados os infratores virtuais, sendo necessário que o Mercado Livre forneça todos
os áudios referentes às tratativas citadas, que estão devidamente discriminadas pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
números de protocolo juntados, bem como apresente os códigos de rastreamento de
outros telefones que tenham realizado login na sua conta.
Pretende, ademais, que a apelante seja condenada pagamento de
R$20.000,00 referente aos danos morais, além de R$34.788,60 correspondentes aos
lucros cessantes que decorreram do bloqueio temporário da plataforma.
Regularmente processado o feito, o I. Juízo a quo veio a julgar
procedentes os pedidos elencados na peça exordial, nos termos acima relatados, dando
azo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
É incontroverso, no caso concreto, que a apelada fora vítima de fraude,
de tal sorte que a sua conta mantida pela apelante e associada à aplicação Mercado
Pago fora utilizada por terceiros para fins econômicos escusos e ilícitos.
Afigura-se inviável, nesse diapasão, que a apelante defenda a sua
ilegitimidade passiva para integrar a demanda. Sobre o tema da legitimidade ad causam,
destaca CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, in verbis:
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido
ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação
entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado
desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou
para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta
a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima;
sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu,
também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da
ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa1.
In casu, discute-se a falha de segurança virtual de aplicação eletrônica
fornecida pela recorrente. A despeito de a fraude possivelmente ter se perpetrado
mediante chip de celular ofertado por operadora de telefonia móvel (SIM swap), é certo
que referidas situações são cada vez mais recorrentes, cabendo à apelante criar
mecanismos seguros que identifiquem a inidoneidade do usuário dos serviços, mormente
em operações atípicas.
Vale destacar que, nos termos do art. 927, parágrafo único do Código
1 Instituições de Direito Processual Civil, v. II 6a ed. São Paulo, Malheiros: 2009 p. 313.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
Civil, haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos que, por
sua natureza, importarem risco para os direitos de outrem. Sendo as atividades de e-
commerce reconhecidamente passíveis de fraudes virtuais, há de se reconhecer a
responsabilidade da apelante por ilicitudes praticadas em seu sistema, na medida em
que a segurança é expectativa legítima do usuário da plataforma.
Analogamente, no que toca às operações bancárias, o E. Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479).
Saliento, ademais, que a relação jurídica entre os litigantes é regida
pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o apelante, a despeito de
comerciante, é vulnerável e hipossuficiente técnico quanto comparado à fornecedora da
plataforma online de vendas, prevalecendo a teoria finalista mitigada.
Forte nessas premissas, em casos congêneres, esta E. Corte tem
reconhecido a responsabilidade da apelante não apenas em virtude dos prejuízos
causados por ataques cibernéticos realizados em sua página virtual de vendas, mas
impondo-lhe, também, o dever de indenizar o empresário comerciante que teve a sua
personalidade abalada por força de fraude e em virtude de lucros cessantes decorrentes
da paralisação de suas vendas regulares por tempo injustificável. Confira-se:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Autor que comercializa seus produtos na plataforma de e-commerce do
Mercado Livre Conta hackeada, bloqueada a pedido do autor e não
restabelecida no prazo fixado pelos réus, causando prejuízos diversos
Sentença de parcial procedência, para condenar o réu a regularizar o
acesso do autor a suas contas no site Mercado Livre e no Mercado
Pago, bem como indenizar por danos morais o autor, no valor de
R$8.000,00 Apelo da ré Ilegitimidade passiva inocorrente Fraude
perpetrada por terceiro que restou incontroversa Falha na segurança
de aplicativos demonstrada
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Relação de consumo
Teoria do risco profissional,
lastreada pela obrigação de suportar os danos causados como
inerentes ao risco de sua conduta, independentemente da aferição do
elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
quanto ao exercício das atividades empresariais e a disponibilização de
produtos e/ou serviços aos consumidores O prestador de serviços
responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de
intermediação de negócios Dano moral existente Valor fixado em
R$8.000,00, que deve ser mantido Quantia adequada e suficiente a
minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento,
além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor
Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1002873-89.2019.8.26.0292; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença
de parcial procedência. Recurso de apelação da ré. Recurso adesivo
do autor. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Autor
cadastrado no sítio eletrônico da empresa ré (mercado livre). Utilização
de espaço virtual para comércio eletrônico. Conta invadida por terceiro
falsário. Subtração de valores relativos ao crédito das vendas
realizadas. Ausência de segurança necessária para evitar a ocorrência
de fraudes perpetradas por terceiros. Responsabilidade objetiva da ré
(art. 14 do CDC). Incidência da teoria do risco da atividade. Excludente
de responsabilidade não comprovada. Determinação de restituição de
valores mantida. Dano moral configurado. Indenização devida, com
majoração do valor arbitrado para atender à dúplice finalidade,
compensatória e punitiva, da reparação. Ressarcimento de honorários
advocatícios
contratuais.
Impossibilidade.
Natureza
obrigacional.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1043491-46.2014.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)
Prestação de serviços
Plataforma de meios de pagamento -
Negócios eletrônicos Ação de indenização por danos materiais, com
pedido de lucros cessantes - Demanda de empresa vendedora em face
de intermediadora de pagamentos Sentença de parcial procedência
Recurso da ré - Parcial reforma do julgado Cabimento Negligência
da empresa ré ao permitir a indevida utilização da conta da autora, por
terceiros Responsabilidade da prestadora dos serviços Ocorrência -
Risco da atividade
Danos materiais efetivamente comprovados

Lucros cessantes, porém, não evidenciados. Apelo da ré parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1086470-47.2019.8.26.0100; Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020;
Data de Registro: 30/07/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
Não se desconhece que, nos termos de consentimento de adesão à
plataforma, por expresso pacto entre os litigantes, “a conta do Usuário poderá ser
suspensa, a critério do Mercado Livre, caso este suspeite de qualquer ilegitimidade,
fraude ou outro contrário às disposições dos presentes Termos e Condições Gerais de
Uso ou ainda até a apuração e verificação de (i) questões relativas à idoneidade do
Usuário; (ii) legalidade das negociações realizadas; (iii) reclamações pendentes; (iv)
ausência de valores na conta do Mercado Pago para arcar com reclamações encerradas
negativamente contra o usuário vendedor; e/ou (v) excesso de reclamações” (fls. 177).
A cláusula, de fato, não é abusiva, na medida em que viabiliza à
recorrente coibir eventuais fraudes e observar a legislação de regência inerente às
negociações realizadas em sua plataforma. Outrossim, o uso indiscriminado e
injustificado da suspensão da conta do usuário pode conduzir a danos passíveis de
ressarcimento.
No caso concreto, a apelada fora informada do bloqueio em 22 de
fevereiro de 2019 (fls. 51). Na oportunidade, constou da mensagem eletrônica que a
apelante entraria em contato para fornecer as informações necessárias para a
recuperação do acesso.
Há, a fls. 59/65, cópia de mensagens eletrônicas encaminhadas pela
apelante à apelada informando que tentaram encontrar em contato com ela para o
desbloqueio da conta no dia 24 de fevereiro de 2019, 28 de fevereiro de 2019, 01 de
março de 2019 e 06 de março de 2019.
A recorrida, por distintas vezes, informou que a recorrente estava
realizando ligações em números diferentes dos corretamente informados, tendo carreado
aos autos transcrições de contatos efetuados junto ao apoio da recorrente (fls. 70/74),
inclusive com reconhecimento por parte de prepostos sobre o atraso da análise da
equipe de segurança (fls. 72).
O I. Juízo a quo, por sua vez, considerou verdadeiras as alegações
quanto ao conteúdo dos atendimentos, na medida em que, a despeito de indicados
números de protocolo, o teor das conversas não fora carreado aos autos pela apelante
(fls. 221), o que sequer fora impugnado em sede recursal, tornando-se incontroverso.
Vê-se, assim, que a recorrente, a despeito de ter podido solucionar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
bloqueio da conta no dia 24 de fevereiro de 2019, apenas devolveu o acesso à parte
contrária em 27 de março de 2019, mais de 30 dias depois, de forma injustificada.
Referida conduta, claramente, ensejou danos à pessoa jurídica.
No que toca aos lucros cessantes, são evidentes, na medida em que a
apelada não pôde exercer a atividade econômica por intermédio da plataforma virtual por
mais de um mês. Nas razões recursais, a apelante alega que a média aritmética de
danos, considerado o bloqueio de 35 dias, corresponde a R$ 28.990,64. Logo, o valor da
indenização, arbitrado em R$ 25.000,00, ainda é inferior do que a média de prejuízos
sofridos, devendo ser mantido, já que vedada a reformatio in pejus.
No que toca à pretensão de indenização por danos morais, há de se
considerar o pedido formulado como juridicamente possível, haja vista a jurisprudência
ser pacífica no sentido de que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais.
Confira-se, a propósito, o teor da Súmula no 227 do E. STJ: A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral.
Feitas tais considerações, é certo que a paralisação da atividade da
recorrida por mais de trinta dias é fator determinante para o abalo de sua imagem
comercial frente aos consumidores e concorrentes. Destaco ser incontroverso que
diversos valores pertencentes à pessoa jurídica, custodiados junto à Mercado Pago,
ficaram impassíveis de movimento por largo período, criando grandes dificuldades à
pessoa jurídica autora para o cumprimento de suas obrigações junto aos seus clientes.
Há de se considerar que a apelada goza de faturamento superior a R$
25.000,00 por mês por intermédio da apelante, de tal sorte que a inviabilidade absoluta
de exercício da empresa por meio virtual tem o condão de fragilizar a sua reputação.
Basta apreciar, por conseguinte, o quantum indenizatório. Não resta
dúvida de que a sanção imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo
caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato lesivo, e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039532-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
gravidade objetiva do dano que ela sofreu2.
Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se
voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório
represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Em outras palavras, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem que
repare o mal causado a quem pede e, de certa forma, desestimule o causador desse
mal, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade.
No caso dos autos, considerados os critérios acima estabelecidos,
entendo que o valor de R$ 10.000,00 se afigura justo e suficiente diante do abalo moral
sofrido
Assim sendo, a r. sentença combatida há de ser preservada, na medida
em que irretorquível. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro a verba honorária
em desfavor da apelante à totalidade de 13% sobre o valor da condenação.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1997, p. 62.